Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711537-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. H. D. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: C. da S. P. R. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação e de acordo com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, extingo o presente writ, a teor do art. 924, II, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator